Tribunal: TJDFT
Processo: 0011278-77.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0011278-77.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER SANTA CRUZ SOUZA GUEDES APELADO: BANCO ABN AMRO REAL S.A. D E S P A C H O Em atenção à petição de ID no 76193870, torno sem efeito o despacho de ID no 75847724, em razão de erro material. Sem prejuízo, diante da manifestação do apelante informando a sua intenção em aderir ao acordo coletivo (ID no 75826080), esclareça-se à parte que a adesão deve se dar exclusivamente por meio do “Portal Informativo de Acordo Planos Econômicos”, cabendo ao advogado do interessado promover a sua habilitação, cuja análise se dá no prazo de sessenta (60) dias corridos. Assim, suspenda-se o curso processual pelo prazo de dois (2) meses, ao fim do qual, independentemente de conclusão, o apelante deve ser intimado para informar o andamento da sua habilitação, para fins de posterior extinção do processo. Brasília, DF, em 12 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator